Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-07.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003485-07.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DORANIL SOARES DE AMORIM - CPF: 013.994.051-01 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária cumulada com danos morais, proposta por segurada que alegava incapacidade laboral decorrente de lesões nos ombros e membros superiores, pretendendo o pagamento de indenização prevista em seguro de vida em grupo por invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório dos autos comprova incapacidade permanente apta a caracterizar o sinistro coberto pela apólice de seguro; (
ii
) se o laudo pericial judicial deve ser desconsiderado em razão da ausência de especialização da perita em ortopedia ou traumatologia; e (
iii
) se a
divergência entre documentos médicos particulares e a conclusão da perícia judicial autoriza a realização de nova prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial, produzida sob o contraditório, concluiu pela inexistência de invalidez permanente ou incapacidade funcional definitiva, registrando que as lesões apresentadas pela autora foram tratadas de forma conservadora, sem comprovação de perda funcional irreversível ou de nexo causal com atividade laboral.

4. A cobertura securitária por invalidez permanente exige demonstração técnica de incapacidade definitiva e estável, não sendo suficiente a mera existência de enfermidade ou limitação transitória, sob pena de ampliação indevida do risco contratualmente assumido pela seguradora.

5. A ausência de especialização da perita na área específica da patologia não implica nulidade automática da prova pericial quando demonstrada a habilitação profissional, a fundamentação técnica do laudo e a plena observância do contraditório, inexistindo vício técnico apto a comprometer sua validade.

6. Documentos médicos particulares e exames de imagem, produzidos unilateralmente, não prevalecem sobre a perícia judicial quando não demonstram, com a mesma robustez técnica, incapacidade permanente compatível com as hipóteses de cobertura previstas na apólice.

7. Inexistente prova do fato constitutivo do direito alegado, notadamente a invalidez permanente por acidente ou doença, revela-se correta a improcedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento de indenização securitária por invalidez permanente exige comprovação de incapacidade definitiva e irreversível nos termos previstos na apólice. 2. A ausência de especialização do perito na área específica da patologia não invalida o laudo judicial quando demonstrada sua habilitação técnica e inexistente vício concreto na prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 757; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1112; TJMT, Apelação nº 1002491-42.2023.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.10.2025; TJMT, Apelação nº 1002004-09.2022.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DORANIL SOARES DE AMORIM contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada
(Proc. nº 1003485-07.2022.8.11.0044),
em face de ICATU SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça

(cf. Id. nº
345760401
)
.

A apelante afirma que a sentença deve ser reformada, sustentando que o conjunto probatório dos autos demonstra de forma suficiente a existência de incapacidade decorrente das patologias que acometem seus ombros, notadamente porque exerceu, por vários anos, atividades laborais com esforço físico repetitivo junto à empresa estipulante do seguro.

Aduz que o laudo pericial judicial não merece prevalecer, porquanto teria desconsiderado os exames de imagem, relatórios médicos e demais documentos clínicos acostados aos autos, os quais, segundo defende, evidenciariam lesões inflamatórias ativas, limitação funcional e incapacidade para o exercício de suas atividades habituais.

Enfatiza, ainda, que a perícia foi elaborada por profissional sem especialização em ortopedia ou traumatologia, circunstância que, a seu ver, compromete a credibilidade técnica da prova e configura cerceamento de defesa, razão pela qual requer a realização de nova perícia por especialista na área pertinente.

Defende, também, que há contradição entre a conclusão pericial e os elementos médicos constantes dos autos, pois, embora reconhecidas lesões nos ombros e histórico de atividade repetitiva e braçal, a expert afastou o nexo causal e a incapacidade, o que, segundo sustenta, inviabiliza a manutenção da sentença.

Pede, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com realização de nova perícia médica por profissional especialista, ou,
subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedente o pedido de indenização securitária
(cf. Id. nº
345760402
).

A apelada ofertou contrarrazões
pugnando
pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº
347082380
).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que a prova dos autos demonstraria a incapacidade da apelante para o trabalho, à insurgência quanto à validade do laudo pericial judicial em razão da ausência de especialização da perita na área ortopédica e, ainda, à suposta contradição entre a conclusão da prova técnica e os exames e relatórios médicos juntados ao processo.

Em relação à alegação de que o conjunto probatório comprovaria a incapacidade, não assiste razão à apelante.

Isso porque a prova pericial judicial
(cf. Id. nº
345760394)
, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma expressa que a parte autora apresenta histórico de lesão nos ombros e no cotovelo direito, resolvida de forma conservadora, sem comprovação de nexo causal com a atividade laboral prévia ou atual e sem critério técnico para caracterização de invalidez por acidente ou doença. A conclusão da expert, portanto, foi categórica ao afastar a existência de incapacidade permanente, requisito indispensável para a configuração do sinistro coberto pela apólice.

O fato de a autora ter exercido atividade braçal, com movimentos repetitivos, e de existirem exames indicando bursite, tendinopatia ou outras alterações em membros superiores, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do direito à indenização securitária.

O contrato de seguro não cobre toda e qualquer enfermidade ou limitação física, mas apenas os riscos especificamente previstos, sendo indispensável, no caso das coberturas invocadas, a efetiva demonstração de invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente total por doença. Ausente esse pressuposto essencial, não há falar em obrigação de indenizar.

Também não prospera a tese de que o laudo pericial deve ser afastado em razão da ausência de especialização da perita em ortopedia ou traumatologia.

É certo que a prova técnica deve ser produzida por profissional legalmente habilitado e com conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia.

Todavia, a nulidade do laudo não decorre automaticamente da inexistência de especialização estrita na mesma área da patologia discutida, sobretudo quando a profissional nomeada detém habilitação em medicina legal e perícia médica, elaborou laudo fundamentado, respondeu aos quesitos apresentados pelas partes e submeteu-se ao contraditório, sem que se demonstre vício técnico concreto apto a comprometer a higidez da prova.

A mera discordância da parte com a conclusão desfavorável do laudo não é suficiente para invalidá-lo. A anulação da perícia exige demonstração efetiva de deficiência técnica, omissão relevante, contradição insanável ou incapacidade do expert para examinar a matéria, o que não se evidencia na hipótese. Ao contrário, o laudo enfrentou o histórico clínico da autora, apreciou os documentos médicos trazidos aos autos e concluiu, de forma objetiva, pela inexistência de invalidez indenizável nos moldes contratuais. Não se verifica, pois, o alegado cerceamento de defesa.

Do mesmo modo, não há falar em contradição apta a desconstituir a prova pericial. A existência de exames de imagem, atestados e relatórios médicos particulares indicando lesões ou recomendando tratamento não se confunde com a comprovação de incapacidade permanente. Uma coisa é a presença de enfermidade ou alteração clínica; outra, distinta, é a demonstração de perda funcional definitiva e irreversível apta a enquadrar o segurado nas coberturas da apólice. Foi justamente essa distinção que a perícia judicial estabeleceu ao concluir que, embora houvesse histórico de lesões, não se constatou comprometimento funcional permanente capaz de caracterizar invalidez por acidente ou por doença.

Nesse contexto, os documentos médicos unilaterais apresentados pela apelante não prevalecem sobre a perícia judicial produzida em juízo, sobretudo porque não infirmam, com a mesma robustez técnica, a conclusão da expert quanto à ausência de incapacidade definitiva. A prova técnica judicial, por ter sido produzida com observância do contraditório e sob a supervisão do juízo, possui maior força persuasiva, não sendo afastada apenas porque a parte apresenta interpretação diversa do quadro clínico.

Além disso, a sentença apreciou adequadamente o acervo probatório e corretamente concluiu que não houve materialização do risco coberto pelo contrato de seguro. A cobertura para invalidez permanente por acidente e para invalidez funcional permanente total por doença exige demonstração de invalidez estável, definitiva e compatível com as hipóteses previstas na apólice, o que não foi constatado no caso concreto.

Assim, ausente a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da improcedência.

Nesse sentido:

“[...] A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de incapacidade irreversível e perda da existência independente, nos termos da apólice, o que não se presume e deve ser demonstrado por prova pericial idônea.” (TJMT, N.U 1002491-42.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

“[...] A perícia judicial concluiu pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, ao constatar a compatibilidade do quadro clínico com a atividade laboral habitual do autor e ausência de impedimento para a vida independente, requisito exigido pela Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17. Também foi afastada a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), nos termos do art. 70 da Circular SUSEP nº 667/2022, pois o laudo atestou ausência de perda, redução ou impotência funcional definitiva de membro ou órgão em razão do acidente alegado. Laudos médicos particulares e documentos administrativos não têm força para invalidar a perícia judicial, produzida sob o contraditório e por perita nomeada pelo juízo. Não foram identificados vícios técnicos ou contradições que justificassem novo exame. (N.U 1002004-09.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025).”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO .
COBERTURAS DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E SOB O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL OU LABORAL. TEMA 1112/
STJ .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de apólice de seguro de vida em grupo, fundada em alegada invalidez
permanente .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) direito à indenização por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional; e (
ii
) se houve falha no dever de informação quanto às cláusulas restritivas do seguro coletivo.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial atestou que a incapacidade foi apenas temporária, sem comprometimento permanente da funcionalidade, afastando a configuração das coberturas securitárias por IPA ou IFPD, que exigem lesão permanente e irreversível. 4. A recuperação funcional e a inexistência de limitação definitiva afastam a caracterização do sinistro nos moldes previstos na apólice, inexistindo risco
coberto .
5. O Tema 1112/STJ estabelece que, em seguros de vida em grupo, o dever de informação é atribuído exclusivamente ao estipulante, não sendo possível imputar à seguradora responsabilidade por eventual falha informacional. IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O pagamento de indenização securitária por IPA ou IFPD exige comprovação de invalidez permanente, não configurada quando a incapacidade é apenas temporária.
2 .
Nos seguros de vida em grupo, o dever de informação prévia aos segurados é exclusivamente do estipulante, conforme Tema 1112/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 757; CDC; Circular SUSEP nº 667/2022, art. 70; Circular SUSEP nº 302/2005,
art
. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1112; TJMT, N.U 1002491-42.2023 .8.11.0044, Rel.
Des .
Márcio Aparecido Guedes, j. 09.10.2025; TJMT,
N .U
1002004-09.2022.8.11 .0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15 .08.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013046220248110044, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025).

Por fim, ainda que a apelante sustente que a documentação médica seria suficiente para amparar, ao menos subsidiariamente, a procedência do pedido, tal pretensão não pode ser acolhida.

A indenização securitária depende de prova segura da ocorrência do sinistro nos exatos termos contratados, não sendo possível presumir incapacidade permanente com base apenas em relatos clínicos, exames de imagem e alegações sobre limitação funcional, quando a perícia judicial, elemento central para o deslinde da causa, concluiu em sentido oposto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTOAO
recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida;
consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026